Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-94.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUREMA SGARABOTTO SINHORI - CPF: 947.249.899-04 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição Indébito e Danos Morais. A sentença declarou inexistentes os débitos, condenou ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. O apelante alega irregularidade na análise da assinatura e ausência de dano material e moral, pleiteando a improcedência ou redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da fraude alegada pela autora e (ii) a validade da contratação, considerando os documentos apresentados, para afastar a restituição em dobro e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprovou a fraude alegada, especialmente pela ausência de boletim de ocorrência e provas robustas.

4.

A apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios valida a contratação, afastando o ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios valida a contratação, afastando ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004702-13.2024.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-3-2025, DJE 28-3-2025; N.U 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição Indébito e Danos Morais julgada procedente para declarar a inexistência dos contratos e débitos discutidos nos autos, condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora desde a citação, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta da parte autora, com juros e correção desde o desembolso, com compensação da quantia disponibilizada em conta corrente, quando aplicável.

O apelante
alega irregular análise unilateral da assinatura pelo juízo em sentença, argumentando que cumpriu seu ônus probatório ao apresentar contrato assinado pela parte autora.

Afirma a ausência de dano material, por se tratar de exercício regular de direito, sem má-fé. Aduz a inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito.

Subsidiariamente, desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar que a restituição ocorra na forma simples.

Contrarrazões (Id. 291199441).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que
a autora, pessoa idosa com 61 anos de idade, que recebe um salário-mínimo de benefício previdenciário do INSS, ajuizou a presente demanda alegando a existência de descontos indevidos em seu benefício, referentes a empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Alegou que, ao perceber os descontos, buscou auxílio junto ao PROCON, que constatou a existência de três contratos de empréstimo consignado. Em sede administrativa, a instituição financeira liquidou apenas um deles (contrato no 010014176295), mantendo os outros dois, que a autora sustenta serem fraudulentos.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência dos empréstimos com a consequente nulidade das relações contratuais, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação o apelado juntou o contrato devidamente assinado, planilha de proposta simplificada bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores pactuados (Id. 291199421).

Assim, ao demonstrar a contratação, se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A parte autora deve comprovar minimamente a alegação de fraude para a declaração de nulidade contratual.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e gravação de áudio com manifestação expressa de vontade caracteriza contratação válida e regular.
A ausência de ilicitude na contratação impede a restituição em dobro dos valores pagos e afasta o dever de indenizar por danos morais”.
(TJMT, N.U 1004702-13.2024.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-3-2025, DJE 28-3-2025).

E ainda:

AP 1014283-24.2020.8.11.0003;

AP 1020224-52.2020.8.11.0003;

AP 1008238-02.2019.8.11.0015;

AP 1008303-94.2019.8.11.0015;

AP 1000211-20.2020.8.11.0007;

AP 0000325-27.2017.8.11.0024;

AP 0003039-70.2014.8.11.0086;

AP 1011175-55.2018.8.11.0003;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Soma-se isso ao fato de que a autora afirma que foi vítima de fraude, no entanto nem sequer registrou boletim de ocorrência, como se espera nessas situações.

Além disso,
quanto ao depósito na conta do autor, não houve contestação ou devolução.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato, sobretudo diante das provas materiais que indicam a realização do negócio jurídico e a disponibilização dos valores na conta do próprio autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO

COMPROVADA
PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada
por biometria facial a
contratação
de cartão de crédito, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.
O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8o, do CPC)”.
(N.U 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Não bastasse isso, intimada a manifestar sobre as provas que pretendia produzir, a apelada afirmou: “(...)
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) o julgamento antecipado de mérito, na forma do artigo 355, I CPC, com a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, VIII CDC.
)” (Id. 291199427).

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO PELO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PERICIA REALIZADA – AUSENCIA NEXO CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E LESÃO PERMANENTE DO AUTOR - VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, instada a se manifestar em fase de especificação de provas, manifesta o seu desinteresse em produzir novas provas no curso do processo.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie. (N.U 0000507-21.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Infere-se que a alegada "análise unilateral" da assinatura pelo juízo, sem a realização de perícia técnica, efetivamente compromete a segurança jurídica da decisão. Em casos de questionamento sobre a autenticidade de assinatura, o art. 429, II, do CPC estabelece que cabe à parte que produziu o documento provar sua veracidade, quando impugnada. Contudo, no caso em análise, a autora não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, mas apenas alegou genericamente não ter contratado os empréstimos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso e, com isso julgo a Ação improcedente.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, com ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025